Tribunal: TJES
Processo: 5011204-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011204-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NEDIMARA MASTELA BRUNORO OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
COBERTURA DE CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgia de "lipoaspiração poupadora de linfa assistida a laser" para tratamento de lipedema (tipo III e IV, grau III/IV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), especialmente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para compelir a operadora do plano de saúde a custear, em caráter liminar, procedimento cirúrgico para tratamento de lipedema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4.
Embora os laudos médicos acostados aos autos indiquem a necessidade terapêutica do procedimento cirúrgico para a paciente, afastando, em princípio, seu caráter puramente estético, não demonstram, de maneira inequívoca, a existência de um risco de agravamento iminente ou de dano irreparável que exija a realização imediata e emergencial da cirurgia.

5.
A ausência de comprovação cabal do requisito da urgência torna prudente a revogação da medida liminar, a fim de que a discussão sobre o dever de cobertura pela operadora seja aprofundada no curso da instrução processual, garantindo-se o contraditório e uma análise exauriente da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstração inequívoca da urgência do procedimento afasta a concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a custear cirurgia de lipoaspiração para tratamento de lipedema. 2. Ausente a demonstração de risco de agravamento iminente à saúde do beneficiário que justifique a imediata realização de cirurgia para tratamento de lipedema, impõe-se o indeferimento da medida liminar, a fim de permitir a necessária dilação probatória sobre o dever de cobertura da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5016983-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, AI nº 5004125-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a r. decisão (id. 71023756), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
NEDIMARA MASTELA BRUNORO OLIVEIRA
, deferiu o pedido de urgência para determinar que a ré, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas após a citação, autorize e custeie integralmente a cirurgia de lipoaspiração poupadora de linfa assistida a laser, em quantas fases forem necessárias, para o tratamento do lipedema (tipo III e IV, grau III/IV) da autora, incluindo: i) procedimento cirúrgico completo; ii) honorários da equipe médica; iii) materiais, insumos e tecnologias indispensáveis; iv) custos hospitalares e taxa de centro cirúrgico; v) internações e procedimentos pré e pós-operatórios; vi) medicamentos, equipamentos e exames necessários.

Em suas razões recursais (id. 14873293), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que: i) não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência em favor da autora, notadamente porque, ii) ao contratar o plano, a agravada aderiu somente aos procedimentos e serviços de saúde constantes no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não estando contemplado o procedimento que ora se pleiteia; iii) não há prática abusiva praticada pela operadora, porquanto taxativo o rol da ANS, conforme entendimento do c. STJ e Lei 14.307/2022; iv) deve ser observado o pacta sunt servanda.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Conforme id. 14922443, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 15218011 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 15593116, manifestou-se pela não intervenção.

O presente feito comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011204-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NEDIMARA MASTELA BRUNORO OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a r. decisão (id. 71023756), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
NEDIMARA MASTELA BRUNORO OLIVEIRA
, deferiu o pedido de urgência para determinar que a ré, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas após a citação, autorize e custeie integralmente a cirurgia de lipoaspiração poupadora de linfa assistida a laser, em quantas fases forem necessárias, para o tratamento do lipedema (tipo III e IV, grau III/IV) da autora, incluindo: i) procedimento cirúrgico completo; ii) honorários da equipe médica; iii) materiais, insumos e tecnologias indispensáveis; iv) custos hospitalares e taxa de centro cirúrgico; v) internações e procedimentos pré e pós-operatórios; vi) medicamentos, equipamentos e exames necessários.

Em suas razões recursais (id. 14873293), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que: i) não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência em favor da autora, notadamente porque, ii) ao contratar o plano, a agravada aderiu somente aos procedimentos e serviços de saúde constantes no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não estando contemplado o procedimento que ora se pleiteia; iii) não há prática abusiva praticada pela operadora, porquanto taxativo o rol da ANS, conforme entendimento do c. STJ e Lei 14.307/2022; iv) deve ser observado o pacta sunt servanda.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Conforme id. 14922443, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 15218011 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 15593116, manifestou-se pela não intervenção.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada nos autos do processo originário n. 5003732-56.2025.8.08.0024, a saber a probabilidade do direito e perigo de dano.

Em nova análise dos autos, em sede de cognição exauriente do presente recurso, entendo que o recurso da
UNIMED

VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
merece prosperar.

Em um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda, a autora, ora agravada, relata ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré, ora agravante, encontrando-se o contrato ativo, e estando adimplente. Informa ser portadora de um quadro severo de Lipedema Tipo III e IV, Grau III/IV, doença crônica, progressiva e incapacitante, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões como coxas, panturrilhas, quadris e braços, o que lhe causa dor intensa, inflamação, fragilidade capilar e dificuldade de locomoção.

Sustenta que, desde julho de 2020, é acompanhada por equipe multidisciplinar e se submeteu a tratamentos conservadores, incluindo dieta anti-inflamatória, exercícios físicos (com perda de mais de 21 kg), uso de medicamentos e drenagens linfáticas.

Contudo, apesar dos esforços, alega que seu quadro clínico permanece grave, com grande volume de gordura inflamatória e limitações funcionais severas, que prejudicam atividades básicas como caminhar, sentar-se e higienizar o próprio corpo.

Para comprovar o alegado, junta laudos da equipe médica que a acompanha, demonstrando a necessidade da intervenção cirúrgica, a gravidade do quadro e a ausência de melhora com o tratamento conservador, com a indicação do tratamento mediante “lipoaspiração poupadora de linfa, assistida com laser”, a qual sustenta ser a única alternativa para recuperar sua qualidade de vida.

Ocorre que, ao deduzir o requerimento de cobertura, foi negado pela operadora, o que motivou o ajuizamento da ação.

Há, no acervo até então constituído, documentos consubstanciados nos laudos médicos, contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, ora agravada, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde.

Entretanto,

em grau de cognição exauriente do presente recurso, após analisar detidamente as provas então submetidas ao d. Juízo
a quo
, verifico que os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, embora de fato sinalizem a
gravidade
do estágio da patologia, não deixam evidenciada, na verdade, a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora.

Assim, não obstante a documentação juntada indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico, como a evolução para lipolinfedema e o comprometimento do sistema venoso, parece-me ser necessária maior dilação probatória e o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura, que não são verificáveis de pronto.

Como já dito, não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento. Desta forma, ausente o requisito da urgência do procedimento a ser realizado na agravada, entendo que é caso de reforma da decisão recorrida.

Por sinal, este é o entendimento que tenho adotado em casos análogos, veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIPEDEMA – LIPOLASER – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – IMPERIOSO ADENSAMENTO DA DISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há documento nos autos contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde. 2. Os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, não sinalizam a gravidade do estágio da patologia, tampouco deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora. 3. Muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), entendo imperioso o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto. 4. Não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES AI 5016983-53.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIPEDEMA – LIPOLASER – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – IMPERIOSO ADENSAMENTO DA DISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Há documento nos autos contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde.
2.
Os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, não sinalizam a gravidade do estágio da patologia, tampouco deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora.
3
Muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), entendo imperioso o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto.
4.
Não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento.
5.
Recurso conhecido e provido (TJES AI 5004125-87.2024.8.08.0000, Relator Designado: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2024)

Por essas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência pretendida pela autora, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)